Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-49.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001120-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (AGRAVADO), JULIANO MURARO - CPF: 903.748.190-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EQUILÍBRIO - INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI E OUTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1009014-87.2020.8.11.0040, movida em face de
BANCO DO BRASIL S. A.,
recebeu os embargos à execução, no entanto, ante a ausência dos requisitos pertinentes, deixou de atribuir-lhe o efeito suspensivo

(Id. n.º 44895537 - da origem)

Em breve síntese, a agravante sustenta que o Juízo
a quo
equivocou-se ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, uma vez que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que é certa a probabilidade do direito, já que os ora agravantes liquidaram mais de 80% (oitenta por cento) da cédula crédito industrial em questão, sendo ela garantida por alienação fiduciária dos equipamentos industriais que esta cédula financiou.

Pontua que o perigo de dano é inegável, pois a penhora e remoção dos equipamentos industriais como fora determinado pelo Juízo
a quo
interromperá a cadeia produtiva de sua atividade industrial, já que estes são essenciais.

Ressalta que a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízos para a parte agravada.

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada em grau recursal de modo que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, de modo a prevenir expropriações.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida e determinar a aplicação do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois preenchidos os requisitos do art. 919, §1º do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 74949965.

Contrarrazões no Id. n.º 77377497 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão o recorrente.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no §1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;

b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência;

c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, o douto Julgador
a quo
ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou,
in verbis
:

“Destaco que, nos termos do artigo 919, § 1º do CPC,
para atribuição de efeito suspensivo necessário se faz a verificação dos mesmos requisitos exigidos para concessão da tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito, o que não se verifica no caso em análise, tendo em vista que nos autos da execução que tramita sob o n.º 1004042-74.2020.8.11.0040 não se tem informações quanto à realização de penhora de bens.
”
- Id. n.º 44895537 da origem.

Além disso, a própria recorrente aduz em suas razões que é necessária a atribuição de efeito suspensivo aos embargos
“em face da iminente penhora dos equipamentos industriais que garantem a presente cédula de crédito." -
Id. n.º 73862996

pág. 1. Em consulta ao processo de Execução n.º 1004042-74.2020.8.11.0040, constata-se a certidão de penhora negativa de Id. n.º 46352663.

Outrossim, a agravante aduz que já realizou o pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor contido na cédula de crédito executada, no entanto, nada colacionou junto aos embargos para comprovar sua alegação.

Nesse aspecto, válido colacionar as lições de Luiz Guilherme Marinoni:

4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente - tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo mesmo que o juízo não esteja seguro. ¿Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial. (MARINONI, Luiz Guilherme, et al. Novo Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.)

Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva demonstração de todas as condições indicadas no §1º, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Assim, ausente a comprovação de qualquer dos requisitos elencados a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021